Tribunal: TJES
Processo: 5027187-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027187-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARGARIDA BEZERRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027187-75.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA MARGARIDA BEZERRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR POR TED, EM FAVOR DA RECORRENTE. FATURAS E EXTRATOS QUE REVELAM UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DE DESCONSTITUIÇÃO QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente insiste que jamais contratou cartão de crédito consignado (RMC) e que não reconhece os descontos oriundos dessa modalidade. Pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, declarando regular a contratação.

2. Entretanto, a análise cuidadosa do acervo probatório evidencia que a sentença deve ser mantida, pois há prova suficiente da manifestação de vontade da consumidora e dos efeitos financeiros decorrentes da contratação.

3. O banco recorrido anexou aos autos documentação apta a demonstrar, de forma clara e concatenada, que: 1) houve efetiva disponibilização de valores à recorrente, mediante TED realizada em seu favor; 2) foram emitidas

faturas de cartão de crédito consignado, compatíveis com a utilização da linha de crédito; e 3) os extratos financeiros detalham os movimentos regulares correspondentes à operação de RMC.

4. O conjunto documental apresentado não representa mera declaração unilateral da instituição financeira, mas sim atos negociais completos, produzidos dentro da dinâmica operacional inerente à modalidade contratada, indicando que houve efetivo ingresso de valores, utilização do crédito e posterior cobrança.

5. A recorrente limita-se a alegações genéricas de desconhecimento do contrato, sem trazer elementos de convicção capazes de infirmar a documentação colacionada. Ressalte-se que, na sistemática dos Juizados Especiais, a inversão do ônus da prova pressupõe verossimilhança mínima das alegações, o que não se extrai do caso concreto.

6. A ausência de assinatura digitalizada ou física no instrumento contratual não se mostra suficiente, por si só, para afastar a contratação, sobretudo quando os demais elementos probatórios — TED, extratos e faturas — configuram evidência material da manifestação de vontade e da vinculação contratual.

7. Assim, as alegações da recorrente não se sobrepõem ao conjunto probatório robusto apresentado pelo recorrido, que revela a existência do vínculo obrigacional e a regularidade dos descontos realizados.

8. Se demonstrado que houve disponibilização de crédito e uso da modalidade contratada, tornam-se legítimos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da recorrente, inexistindo ato ilícito a ensejar restituição de valores ou reparação por danos morais.

9. O cenário delineado nos autos não evidencia abuso, falha contratual ou irregularidade nas cobranças. As circunstâncias revelam situação jurídica comum às contratações na modalidade RMC, não se verificando qualquer violação extraordinária aos direitos de personalidade.

10. Assim, não há falar em danos morais, devendo a sentença permanecer incólume também quanto a esse ponto.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)